Tribunal: TCU
Processo: 040.919/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11263/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Cláudia Aparecida Dias e Marcos Eron Nogueira, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos do Termo de Compromisso no 9488/2012 - PAR-TD firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município de Monte Horebe/PB, cujo objeto é "Adquirir, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC (emenda parlamentar), veículo apropriado para o transporte escolar terrestre (ônibus), ônibus escolar com 01 (uma) área reservada (box) para cadeira de rodas"; considerando que Marcos Eron Nogueira encaminhou a prestação de contas do Termo de Compromisso no 9488/2012 - PAR-TD, ainda que de forma intempestiva; considerando que a prestação de contas foi encaminhada anteriormente à citação e audiência dos responsáveis no âmbito do TCU; considerando que se aplica o entendimento segundo o qual a apresentação da prestação de contas até o momento anterior ao da citação configura intempestividade no dever de prestar contas e não omissão, hipótese que, aliada à demonstração da adequada e integral aplicação dos recursos, caracteriza apenas falha formal; considerando que, segundo o FNDE, não foram encontradas ocorrências ou inconsistências na prestação de contas intempestivamente apresentada, nem a existência de dano ao erário; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 17, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: julgar regulares com ressalva as presentes contas, dando quitação aos responsáveis; dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 040.919/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Claudia Aparecida Dias (CPF XXX.544.728-XX) e Marcos Eron Nogueira (CPF XXX.345.544-XX). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Monte Horebe/PB. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Ronzinerio Oliveira Silva (OAB/PB 24.495), representando Prefeitura Municipal de Monte Horebe/PB e Marcos Eron Nogueira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.